Tribunal: TJDFT
Processo: 0743737-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743737-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRIS RAFAELA CALDAS DE SOUSA IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente, presa em flagrante em 12.7.24, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12 da L. 10.826/03. (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), teve a prisão convertida em preventiva, em 13.7.24, para garantia da ordem pública (ID 65111426). Em 30.7.24, foi examinado pedido de revogação e mantida a prisão preventiva (ID 65111424). Sustenta a impetrante nulidade da busca pessoal realizada sem que houvesse fundada suspeita de crime. E a descoberta ulterior de objetos ilícitos não convalida a busca ilegal. Não houve qualquer investigação prévia que indicasse a venda de drogas pela paciente -- essa foi abordada em via pública, em razão do seu nervosismo ao ver os policiais. E ilegal, ainda, a busca na residência da paciente, já que não havia qualquer elemento que indicasse que ocorria crime no domicílio. Além disso, suposta autorização da mãe da paciente para entrada na residência não é válida, pois essa tem retardo mental e é incapaz de responder por seus atos, conforme laudo médico apresentado. Os policiais, mesmo cientes da condição da mãe da paciente, entraram na residência. Alega que nulas as buscas pessoal e domiciliar, bem como as provas delas decorrentes. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que se fundamentou apenas na gravidade em abstrato dos crimes. A quantidade e a variedade da droga apreendida não justificam a prisão cautelar. A paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. E a decisão "utilizou argumentos de outro caso concreto para fundamentar a conversão do flagrante em preventiva”, pois afirmou que foram juntadas mídias demonstrando movimentação típica de traficância, o que não ocorreu (ID 65111422, p. 13). Narra a denúncia que a paciente trazia consigo, para fins de difusão ilícita, e tinha em depósito, em sua residência, para igual fim, 17 porções de crack (13,13g) e 95 porções de maconha (416,58g), além de 4 munições calibre .380 (ID 65111425). Consta, na ocorrência policial, que policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando viram a paciente na praça, mexendo em planta. Já haviam recebido a informação de que a paciente traficava na quadra e que ela escondia a droga nas árvores e nos bancos da praça. Ao perceber a aproximação policial, a paciente tentou fugir de bicicleta e deixou cair pacote ao chão. Deram ordem de parada e pediram para que ela fizesse a busca em si mesma, ocasião em que ela puxou pequena porção de droga do bolso. No local onde a paciente foi vista mexendo em planta, encontraram bolsa, onde havia vários pedaços de maconha e de crack fracionados, prontos para a venda. Encontraram drogas em várias árvores. Após, foram à residência da paciente e a mãe dessa autorizou a entrada dos policiais. Lá encontraram mais droga - “skank” e maconha em grande quantidade -, plásticos zíper, bem como 4 munições calibre .380 (ID 65111428, p. 6). Na delegacia, a paciente permaneceu em silêncio (ID 65111428, p. 6). A busca pessoal, medida invasiva, só se justifica se houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante, não sendo suficientes, por si só, denúncias anônimas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem evoluindo no sentido de que devem ser examinadas as peculiaridades do caso concreto, não sendo admissível que a fundada suspeita se baseie em impressões subjetivas, sexo, raça, idade ou vestimenta da pessoa suspeita, mas em atitudes objetivas. O c. STF, sobre o tema, já se manifestou no sentido de que “o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...) Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.” (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023). No que diz respeito à busca domiciliar, a 6a Turma do e. STJ, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria, decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o tráfico de drogas, embora classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada de policiais sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, consta que a paciente – conhecida por traficar drogas na região e esconder entorpecentes em árvores da praça, para despistar os policiais, - foi vista na praça, mexendo em planta e, ao ver os policiais, ficou nervosa e tentou fugir de bicicleta, deixando cair pacote no chão, o que justificou a abordagem policial, diante das fundadas razões que indicavam a situação de flagrante. Ressalte-se que os policiais orientaram a paciente a realizar a busca em si mesma, de forma que ela tirou porção de droga do bolso. Após encontrarem diversas porções de drogas escondidas nas árvores, os policiais se deslocaram à residência da paciente, ocasião em que a mãe dela autorizou a entrada dos policiais no local, onde foram encontrados mais entorpecentes - “skank” e maconha - bem como 4 munições de pistola calibre .380. A mídia contendo a gravação da autorização da mãe da paciente para a busca domiciliar não foi juntada ao habeas corpus, nem a mídia referida na decisão - de movimentação típica de traficância. Alega a impetrante que a mãe da paciente tem retardo mental e é incapaz, não sendo válida a sua autorização para ingresso dos policiais na residência, sobretudo porque eles tinham ciência de tal condição. Consta, em laudo médico, que a mãe da paciente é portadora de retardo mental moderado e permanente, com autonomia parcial (ID 65111429, p. 2/3). Ainda que se considere que a mãe da paciente é incapaz, não há nada nos autos que demonstre que os policiais tinham ciência de tal condição. E embora não juntada a mídia da movimentação típica de traficância, os policiais narraram as circunstâncias que antecederam a abordagem. Mesmo que os policiais não tivessem entrado na casa da paciente, a situação de flagrância anterior autorizaria a prisão em flagrante. Não era necessário aguardar mais evidências para aperfeiçoar as investigações ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar no domicílio. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio evidenciaram a situação de flagrância. Não se pode, ao menos nesse exame preliminar, afirmar que houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar pelos policiais – que se fundamentaram na conduta da paciente, que, conhecida por traficar drogas na região, ao ver policiais militares, tentou fugir e dispensou porção de droga no chão. Conquanto primária a paciente (ID 65138245) e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta – apreensão de 17 porções de crack (13,13g) e 95 porções de maconha (416,58g), além de 4 munições calibre .380 - demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ressalte-se que foram encontradas, na residência da paciente, drogas e munições, o que demonstra, ao menos nesse momento, que a substituição da prisão por outras cautelares não é recomendável, pois permitirá que a paciente continue cometendo os crimes na residência. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na quantidade, natureza e diversidade de droga. Não há falta de fundamentação. Saliente-se que fundamentação suscinta não se confunde com falta de fundamentação. Diante da gravidade concreta do delito, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que a paciente é primária, sem antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita três vezes por semana como diarista (ID 65111429, p. 1/5), as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES